Tribunal: TJES
Processo: 5000451-64.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000451-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS VIDAL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº 5000451-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

APELADA
: MARIA DAS GRACAS VIDAL

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO – ES26921-S

Advogados do(a) APELADO: YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHAES - ES17177-A, ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO DESPROPORCIONAL DO CONSUMO. ERRO NA AFERIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade.

2)
O significativo aumento dos valores cobrados do consumidor após a troca unilateral do medidor pela concessionária, sem que se tenha apurado consumo irregular anterior, importa na declaração de inexistência do débito, notadamente quando, após nova troca do medidor, o consumo volta a se equiparar com o histórico de faturamento usual e regular.

3)
Concessionária de serviço público que, apesar dos indícios de irregularidade no medidor trocado unilateralmente, não se desincumbiu do ônus da prova da regularidade da medição, ao passo que o consumidor demonstra, por laudo técnico, a regular condição de suas instalações elétricas.

4)
A negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
, isto é, decorrente do próprio ato e independente da demonstração de prejuízo.

5)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos.

6)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000451-64.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL
(198)

APELANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA
:
MARIA DAS GRACAS VIDAL

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogados do(a) APELADO: YANDRIA GAUDIO CARNEIRO MAGALHAES - ES17177-A, ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - RJ120515-A

V O T O

Conforme relatado, a apelante se insurge em face da r. sentença que, em síntese: (i) declarou a inexistência dos débitos referentes às faturas de energia elétrica dos meses de janeiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2021 e de janeiro, abril e maio de 2022; (ii) determinou que não efetue novas cobranças em valores desarrazoados ao consumo; e (iii) a condenou ao pagamento de R$10.000,00, a título de danos morais.

Alega, nessa esteira, que: (i) as faturas estão amparadas em medição regular; (ii) a situação fática não configura dano moral indenizável; (iiii) o valor indenizatório fixado é irrazoável e merece minoração.

Pois bem.

No tocante à
declaração de inexistência dos débitos
referentes às faturas mencionadas na exordial, a r. sentença reponta escorreita, na medida em que, em atenção à distribuição do ônus da prova, dos autos se depreende que os valores cobrados da consumidora não se afiguram compatíveis com o seu consumo usual e regular.

Com efeito, embora o ora apelante alegue a regularidade das medições que resultaram na cobrança de valores exorbitantes a partir de janeiro de 2021, nota-se significativa discrepância em relação aos montantes constantes das faturas de meses anteriores (id. 7707522 a 7707687).

Veja-se que o histórico de faturamento acostado aos autos aponta que, até dezembro de 2020, era cobrado da consumidora o valor, em média, de R$ 100,00, ao passo que, a partir de janeiro de 2021, a consumidora passou a apresentar consumo que totalizou débitos substancialmente superiores.
A título de exemplo, houve a cobrança de R$ 865,64 em janeiro de 2021; de R$ 1.059,29 em março de 2021; de R$ 1.104,42 em abril de 2021; e assim sucessivamente.

O motivo disso, alega a apelante, estaria no fato de ter havido troca de medidor no dia 14/12/2020, como comprova pelo documento de id. 7707690.

Ocorre que, como bem assentado na r. sentença, a troca do medidor, por si só, não se revela suficiente a amparar a cobrança de valores tão díspares, sobretudo por ter ocorrido de forma unilateral, sem a presença da apelada, e tão somente sob o pálio de “modernização/renovação” (id. 7707690).

É dizer, a troca do medidor não resultou de apuração de consumo irregular, razão pela qual não é dado presumir que o consumo anterior à troca do medidor estava incorreto, seja por defeito do medidor, seja por suposta irregularidade provocada por intervenção humana.

Não bastasse isso, dos autos não se depreende que a apelante tenha demonstrado a existência de qualquer irregularidade anterior à troca do medidor, sendo este ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Ato contínuo, destaco não merecer guarida a alegação de que o aumento do valor da fatura, após a troca do medidor, decorreria do aumento do consumo nos períodos de férias e de verão, uma vez que, não bastasse a disparidade ser gritante, a consumidora comprovou que em anos anteriores, nos mesmos meses, não houve aumento substancial do consumo energia (id. 7707522 a 7707687).

Mais um fato que corrobora com a irregularidade da apuração do consumo após a troca unilateral do medidor em 14/12/2020 consiste no fato de que, uma vez realizada uma segunda troca do medidor por força de decisão judicial proferida na origem, o consumo voltou a patamar semelhante ao registrado nos anos de 2019 e 2020, resultando em faturas mensais de cerca de R$ 50,00, como se infere do id. 7707728.

A apelada também se desincumbiu do ônus de demonstrar que suas instalações elétricas e seus aparelhos e eletrodomésticos não apresentavam defeito ou escape de energia, juntando aos autos laudo técnico nesse sentido (id. 7743640).

Portanto, tudo sinaliza para a existência de erro na aferição posterior à troca do medidor efetivada unilateralmente pela apelante, circunstância que impõe o afastamento dos débitos apurados nos meses de janeiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2021 e de janeiro, abril e maio de 2022.

Destaque-se, nesse contexto, que, tratando-se de relação de consumo, a disparidade de conhecimento técnico entre fornecedora de energia elétrica e a consumidora reforça a conclusão exarada na r. sentença, colocando sobrepeso na omissão da apelante em comprovar minimamente a regularidade da medição após a troca unilateral do medidor.

Ato contínuo, reputo configurada a existência de
dano moral
indenizável, que,
in casu
, é presumido e decorre,
in re ipsa
, da ilegítima inscrição da agravante nos órgãos de restrição de crédito (id. 7707722), com lastro em débito declarado irregular, consoante jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida. 2-
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES
. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0022488-39.2019.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 14/12/2023)

Ainda que assim não fosse, entendo que a cobrança de valor exorbitante em desfavor de consumidor vulnerável e idoso é fato capaz de gerar angústia e sofrimento, inclusive em virtude do risco da interrupção de serviço essencial (fornecimento de energia elétrica), consoante entendimento firmado por esta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 ENTÃO VIGENTE – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – OCORRÊNCIA DE DANO MORAL – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) Não há prova documental de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 3)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
. 4) Quanto ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), não se identifica a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, daí porque deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000905-11.2021.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/05/2023)

De outro lado, a reforma da r. sentença se impõe no tocante ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais
, uma vez que destoa do patamar indenizatório arbitrado por este Sodalício em casos semelhantes.

Não é ocioso lembrar que, na fixação do valor indenizatório, o órgão julgador deve se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso, de acordo com método bifásico (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Em casos similares ao presente, esta c. 4ª Câmara Cível tem arbitrado, em geral, indenização na faixa dos R$ 5.000,00, valendo conferir, por todos, os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
– ANÁLISE TÉCNICA –
REAGENDAMENTO SEM COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO – COMPARECIMENTO DO CONSUMIDOR INVIABILIZADO
–
INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL
–
INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE
(...) 4)
Os medidores de energia elétrica são instalados pela concessionária do serviço, de modo que as providências relativas ao equipamento e seu correto funcionamento são de sua responsabilidade, cabendo-lhe proceder a sua verificação periódica, ao passo que ao consumidor compete proporcionar o livre acesso ao equipamento, conforme estabelece o art. 77 da multicitada Resolução ANEEL
. (...) 6) Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, indevidamente, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos (dano moral ir re ipsa). 7)
Levando-se em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório justo no caso concreto deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios desde a data da citação.
8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002372-67.2019.8.08.0062, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS.
COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO
. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância de o consumidor ter acompanhado a lavratura do TOI, nele constando a sua assinatura, não lhe garante a ampla defesa, pois se trata de pessoa leiga. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3484479 deve ser provido. 3 –
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso provido.
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000265-10.2022.8.08.0013, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

Em vista disso, e em atenção às singularidades do caso vertente, em que a negativação e o risco de suspensão de energia elétrica acometeu pessoa idosa, tenho que o montante de R$ 6.500,00 reponta razoável e proporcional à extensão do dano moral, ao porte econômico das partes e ao caráter pedagógico da reparação.

Por fim, em relação ao pedido, contido no apelo, de que se promova a revisão das faturas no período em que apurada a abusividade da cobrança, trata-se de inovação recursal indevida, cujo enfrentamento sequer pode ser admitido nesta instância.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de

apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais para R$ 6.500,00, mantendo incólume a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.